Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-22.2024.8.11.0035
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1000429-22.2024.8.11.0035
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PLEITOS EXAMINADOS. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INOVAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão desta Quarta Câmara Criminal que deu parcial provimento ao apelo defensivo afastando a pena acessória de inabilitação ou proibição de obtê-la e parcial provimento ao apelo do Ministério Público que readequou a pena pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (Lei no 11.343/06, art. 33, caput), para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 891 (oitocentos e noventa e um) dias-multa, em regime fechado.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargante e parcial provimento ao apelo do Ministério Público; (ii) pedido de tráfico privilegiado, revogação da prisão preventiva e destinação do veículo apreendido enfrentadas expressamente no acórdão embargado; (iii) mera tentativa de rediscussão das teses devidamente respondidas pelo Colegiado; (iv) pedido de nulidade da busca e apreensão domiciliar formulada de forma inédita nos embargos declaratórios.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão, com a análise das teses defensivas apontadas; (ii) atribuição de efeitos infringentes para nulidade quanto à busca e apreensão; aplicação do tráfico privilegiado; revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses defensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.
6. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e a tentativa de rediscutir matéria já decidida ou apresentar novas teses não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: N.U. 0025262-81.2016.8.11.0042; N.U. 1016354-42.2019.8.11.0000; N.U 0008932-21.2019.8.11.0004; EDCrim n. 0025262-81.2016.8.11.0042 e EDCrim n. 1016354-42.2019.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-22.2024.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIANO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 093.691.527-76 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), REGIANO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 093.691.527-76 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (ADVOGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PLEITOS EXAMINADOS. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INOVAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão desta Quarta Câmara Criminal que deu parcial provimento ao apelo defensivo afastando a pena acessória de inabilitação ou proibição de obtê-la e parcial provimento ao apelo do Ministério Público que readequou a pena pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
), para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 891 (oitocentos e noventa e um) dias-multa, em regime fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargante e parcial provimento ao apelo do Ministério Público;
(ii)
pedido de tráfico privilegiado, revogação da prisão preventiva e destinação do veículo apreendido enfrentadas expressamente no acórdão embargado;
(iii)
mera tentativa de rediscussão das teses devidamente respondidas pelo Colegiado; (
iv)
pedido de nulidade da busca e apreensão domiciliar formulada de forma inédita nos embargos declaratórios.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão, com a análise das teses defensivas apontadas;
(ii)
atribuição de efeitos infringentes para nulidade quanto à busca e apreensão; aplicação do tráfico privilegiado; revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e a tentativa de rediscutir matéria já decidida ou apresentar novas teses não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: N.U. 0025262-81.2016.8.11.0042; N.U. 1016354-42.2019.8.11.0000;
N.U 0008932-21.2019.8.11.0004; EDCrim n. 0025262-81.2016.8.11.0042 e EDCrim n. 1016354-42.2019.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 269415757, desta e. Quarta Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo de
Regiano de Oliveira Guimarães
, bem como parcial provimento ao apelo do Ministério Público preservando sua condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
), readequando à pena para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 891 (oitocentos e noventa e um) dias-multa.

Assevera o embargante que o acórdão é omisso, pois teria deixado de analisar a tese de nulidade da revista veicular, bem como porque não teria apreciado as indagações quanto à destinação do veículo apreendido. Alega, ainda, que o acórdão fundamentou de modo genérico o pedido de revogação da prisão preventiva e ausente o enfrentamento detalhado dos requisitos do tráfico privilegiado (id. 270716379).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O embargante aduz que a decisão colegiada é omissa, pois deixou de analisar a tese de nulidade da revista veicular e o pedido quanto à destinação do veículo apreendido.

Ainda, alega que os pleitos de revogação da prisão preventiva e de concessão da minorante do tráfico privilegiado não foram substancialmente fundamentados.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses que em acórdãos proferidos pelas Câmaras ou Turmas julgadoras dos Tribunais forem omissos, contraditórios, obscuros ou ambíguos.

De início, em que pese os argumentos defensivos relativos à nulidade da revista veicular, não há falar em violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o pleito não foi apresentado no momento oportuno (razões recursais), sendo suscitado apenas agora, em sede de aclaratórios, configurando indevida inovação recursal.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados proferidos por este Sodalício:

“
É impossível a inovação de pedidos em sede de embargos de declaração
”. (EDCrim n. 0025262-81.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 29/01/2021).

“
Inadmissível a inovação recursal e a

dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração
’
”. (EDCrim n. 1016354-42.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 04/12/2020).

Ainda que assim não fosse, essa câmara Criminal há muito tem reconhecido a validade da revista veicular precedida de fundadas suspeitas, consubstanciadas na espécie pelo depoimento dos policiais rodoviários federais que afirmaram que ao constatarem nervosismo exacerbado e falas contraditórias durante a entrevista com o réu houve suspeita da ocorrência de ilícito, ainda mais por se tratar de uma rota fronteiriça.

Ademais os policiais disseram que visualizaram parafusos novos no teto da carroceria destoando dos demais, indicando recente manipulação naquela parte do veículo.

A propósito:

“(...)
Segundo a jurisprudência do STJ, demonstrada a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constituam corpo de delito, não se verifica nenhuma ilegalidade na busca pessoal, veicular e domiciliar realizadas.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (...)”.
(ApCrim 0008932-21.2019.8.11.0004, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024).

Portanto, não há na decisão prolatada qualquer omissão a ser sanada, uma vez que sequer houve pedido da defesa nas razões recursais.

Por outro lado, com relação às demais omissões levantadas, o pleito também não merece acolhimento, pois ausente qualquer violação ao art. 619 do Código de Processo Penal. O voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A simples leitura do acórdão embargado revela que a alegação defensiva de omissão é totalmente divorciada dos autos.

Quanto à análise da aplicação do tráfico privilegiado, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao afastar a aplicação da minorante por ter o embargante participado ativamente do delito, se aliando com pessoas responsáveis pela prática do tráfico e transporte de grande quantidade de cocaína.

Confira-se:

“
(...) A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor em espeque pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada caso.

Diante desta exegese, é evidente que o apelante não faz jus à aplicação do privilégio, visto que é possível extrair elementos concretos dos autos de que se dedicava às atividades criminosas.

Não obstante o acusado seja primário, afigura-se incabível a aplicação da minorante referenciada, porquanto o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica a atividades delituosas.

Observa-se do interrogatório judicial que o apelante admitiu que não seria a primeira vez que teria recebido semelhante proposta de realizar o transporte de entorpecentes, tendo aceitado praticar a ação delituosa cerca de dois ou três meses antes do presente fato, no entanto, o crime não se desenrolou.

Consta que ele permaneceu aguardando por quinze dias na cidade para realizar o transporte da substância ilícita, realizando as adequações necessárias para ocultação do carregamento da cocaína em compartimentos ocultos no teto da câmara fria do veículo, em troca da contraprestação de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo auferido adiantado R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Extrai-se que os comparsas forneceram o aparelho celular Iphone 13 ao apelante para as comunicações a respeito da logística da empreitada criminosa, conforme apurado no relatório de Informação de Polícia Judiciária n. 2638188/2024 (id. 246758154, fls. 14/23).

Ressalta-se que, na galeria de imagens do celular Motorola Moto G84 5G apreendido com o apelante, há uma fotografia onde é vista a construção do compartimento para o acondicionamento da cocaína no caminhão, com data de 28/03/2024, ou seja, cerca de um mês antes da prática do crime, o que “mostra que Regiano foi o responsável pela montagem do compartimento onde posteriormente foi encontrado o entorpecente apreendido”, como pontuado no aludido relatório.

Assim, conclui o relatório que “Regiano não foi apenas um indivíduo que cedeu a uma proposta eventual de estranhos, devido a dificuldades financeiras (como disse em sua oitiva), mas sim que participou ativamente do início ao fim da empreitada criminosa” (id. 246758154, págs. 17/24).

Referido elemento de prova coloca em xeque a versão dada pelo apelante em seu interrogatório judicial no sentido de que os agentes criminosos teriam pegado o seu caminhão em um dia e entregado no outro com o carregamento da droga, sem que soubesse maiores detalhes.

Nesse cenário, o conjunto fático-probatório revela que o apelante se aliou a pessoas responsáveis pela prática do tráfico de entorpecentes para realizar o transporte de extremada quantidade de cocaína, com destino a outro Estado da Federação.

Segundo ressaltado na sentença, a cocaína possui elevado preço mercadológico, consistente, em média, R$ 72.814,40 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos) por cada kg, de modo que os 450 tabletes de cocaína apreendidos, que totalizam aproximadamente 450kg poderiam alcançar o montante de
R$ 32.766.480
(trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil reais e quatrocentos e oitenta centavos).

Assim, a vultosa quantidade de cocaína transportada pelo apelante exige uma pessoa articulada, que transmita controle e segurança da conduta, e pressupõe a confiança do membro do grupo criminoso ou agente que lhe incumbiu o transporte da carga ilícita, fatores que, somados, evidenciam certo profissionalismo na prática delitiva.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do estepe e tanque de combustível da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico” (TJMT, Apelação Criminal n. 1001080-69.2023.8.11.0009, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 16/05/2024).

Por oportuno, registra-se que “a jurisprudência do STJ considera que a
elevada quantidade de drogas
, aliada às
circunstâncias concretas do delito
é fundamento idôneo para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da
dedicação do paciente a atividades criminosas
” (STJ, AgRg no HC 935507/SP, DJe 29/11/2024).

Outrossim, não há falar em eventual ocorrência de bis in idem, porquanto é admitida a “a valoração da quantidade de drogas tanto na pena-base, quanto para afastar o tráfico privilegiado, quando combinada com outros elementos (STJ, AgRg no HC n. 856.508/MS)” (STJ, AgRg no HC 804739/MG, DJe 19/11/2024).

Logo, não se revela cabível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. (...).
” (
sic,
id. 260871172).

De igual modo, quanto à afirmação de que o acórdão não analisou individualmente o pedido de revogação da prisão cautelar, verifica-se que o voto condutor refutou a tese defensiva por inexistir qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, especialmente diante do édito condenatório, da natureza da pena e o regime inicial fechado.

No ponto, o acórdão expôs o seguinte:

“(...)
5. Revogação da prisão cautelar:

Objetiva-se a ordem de soltura em favor do acusado, sobretudo em razão dos seus predicados pessoais favoráveis e da ausência dos requisitos previstos no art. 312, caput, e § 2o, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva foi mantida, considerando o édito condenatório, a natureza da pena, o regime inicial fixado e a presença dos requisitos ensejadores da medida previstos no art. 312 do citado Código Processual.

Assim, não se observa qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, pois tendo o acusado “permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade” (STJ, AgRg no HC 924838/SP, DJe 12/09/2024).

Isso porque, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (STJ, AgRg no HC 924838/SP, DJe 12/09/2024).

Por consectário, mantém-se a medida constritiva aplicada.
(...)”.
(
sic,
id. 260871172).

Além disso, no que concerne à alegação de que o acórdão não apreciou a destinação do caminhão apreendido, o voto condutor analisou detidamente o conjunto probatório decretando a perda do bem em prol da União, mantendo a sentença, salientando que a nomeação da Prefeitura Municipal de Diamantino como depositário do bem restou superada com a sentença condenatória, conforme se depreende do trecho abaixo:

“(...)
11. Perdimento dos bens em favor da União:

A
Procuradoria-Geral do Município de Diamantino
informou que, em razão do convênio existente entre a Associação Mato-grossense dos Municípios e a Polícia Federal [não colacionado aos autos – diga-se], o caminhão foi destinado provisoriamente àquele Município, conforme termo de fiel depositário.

Em razão disso, pleiteia a autorização para o uso do caminhão e o seu perdimento em favor do município de Diamantino, conforme petições acostadas nos ids. 246758250 e 261843276.

Neste ponto, a defesa argumentou nas razões recursais que o ato da autoridade policial federal que autorizou a utilização do caminhão apreendido pelo Município de Diamantino está eivado de ilegalidade, pois violou o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei n. 11.343/06, e ressaltou a inidoneidade do Prefeito Municipal.

Infere-se da sentença que houve a decretação da perda dos bens descritos nos itens 1, 2 e 3 do termo de apreensão em favor da União, consistentes em um
caminhão
cabine estendida, placa PPP8J69/RJ, ano fab./mod.: 2017/2017, modelo: P 310 B6X2, cor: azul, n. motor: 8297251, Scania; um
celular Iphone
e um
celular Motorolla
, nestes termos:

“DECRETO A PERDA
dos objetos apreendidos descritos nos itens 1, 2 e 3 do termo de apreensão em favor da União, nos moldes do artigo 63 da Lei 11.343/2006 e artigo 91, II, do Código Penal (ID 157612954 - Pág. 19)”.

De acordo com o relatório elaborado pela Polícia Federal, o caminhão Scania, placa PPP8J69/RJ, instrumento da prática delitiva, foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Diamantino, mediante Termo de fiel depositário, em razão da inexistência de espaço físico adequado na Delegacia para guarda do bem e considerando a predisposição externada por aquele município na manutenção e uso provisório do caminhão (ids. 246758155 e 246758251).

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade na medida adotada, nos moldes alegados pela defesa, e, ainda que identificada, a questão restaria superada, tendo em vista a superveniência da sentença condenatória, que decretou a perda do bem em prol da
União
.

Assim, preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e considerando que o caminhão Scania em questão foi utilizado para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, seu subsequente perdimento em favor da
União
decorre de expressa disposição constitucional e legal (art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63, I, § 1o, da Lei n. 11.343/2006), sendo revertidos ao
FUNAD
para posterior destinação legal (arts. 2o, VI, 4o e 5o, da Lei n. 7.560/86).

Desta feita, mantém-se a deliberação constante na sentença, visto que em conformidade com os preceitos constitucional e legal, sem prejuízo da possibilidade de o referido município adotar medidas pela via administrativa na defesa de seus interesses junto ao órgão gestor do Funad, em observância ao que preceitua o art. 63-C, caput, § 7o, da Lei n. 11.343/06 (...)”
. (
sic,
id. 260871172).

Destarte, devidamente enfrentadas as teses defensivas, não há falar em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas a embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O recurso tem o nítido e único intento de rediscutir o mérito do recurso anterior, isto é, reanalisar o acervo probatório, o que certamente não é possível em sede de embargos de declaração, tendo em conta a fundamentação vinculada desta espécie recursal.

Assim, inexistindo omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, é caso de rejeição dos aclaratórios, pois não se verifica qualquer das hipóteses de cabimento descritas no art. 619 do CPP.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
os embargos de declaração opostos por
Regiano de Oliveira Guimarães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025